Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE. EFEITOS DA REVELIA. EXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO CONSIDERADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação do Embargado revel para reconhecer o valor de R$ 306.500,00 em pagamentos não considerados e determinar o seu abatimento da dívida inicial, com apuração do saldo mediante liquidação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se houve contradição no acórdão embargado e se é possível alterar o julgado para desconsiderar o comprovante de R$ 36.500,00 como parte do pagamento da dívida objeto da cobrança.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de Julgamento: 15/08/2013, DJe de 22/8/2013).
5. No caso em exame, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
6. O acórdão foi claro ao dizer que “Malgrado tenha sido decretada a regular revelia do apelante na origem, é certo que os efeitos desta não subsistem, se ‘as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos’, na exata dicção do art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.” e que “nos termos do art. 349 do mesmo Códex, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.” Logo, não há contradição entre reconhecer a revelia do Embargado e aceitar a documentação por ele apresentada como prova de parte do pagamento da dívida objeto de cobrança.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial a ser sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito recursal”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, 345, inc. IV, 349.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.08.2013.